Tribunal: TJES
Processo: 5002703-58.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-58.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ELISABETE MINIGUITE BLUNCK
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5002703-58.2023.8.08.0050

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ELISABETE MINIGUITE BLUNCK

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

In casu,
verifico que foi prolatada sentença definitiva pelo juízo de origem, confirmada em sede recursal, na qual foi determinada a regularização/restabelecimento do fornecimento do serviço de
internet
banda larga na forma contratada
,
sob pena de multa diária (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida), além da declaração de inexigibilidade dos valores cobrados em relação ao plano Internet Banda Larga vinculado a
linha 27-3075-5720, e a condenação da parte requerida/recorrente na restituição em dobro dos valores cobrados durante o período de suspensão do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais (R$
6.0
00,00).

Após o trânsito em julgado da sentença definitiva, houve o pagamento parcial do
quantum debeatur
devido (id. 11420419), iniciando-se, por conseguinte, a fase de cumprimento de sentença do débito remanescente, pleiteando a parte autora pelo pagamento do restante dos danos materiais e morais (R$ 265,76), bem como ao pagamento das
astreintes
estabelecidas nos autos, no montante de R$ 18.715,70 (dezoito mil e setecentos e quinze reais e setenta centavos), e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da não comprovação de seu cumprimento (petição de id. 11420421).

Após a interposição de embargos à execução pela parte requerida/recorrente (id. 11420425), foi prolatada sentença julgando improcedente os embargos, ao fundamento de inexistência de excesso de execução, além da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante das diversas tentativas infrutíferas de restabelecimento do serviço de
internet
contratado.

A parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
excesso de execução e alegação de justa causa para a demora no cumprimento da liminar concedida, confirmada em sede de sentença;
b)
que as telas sistêmicas apresentadas possuem força probatória;
c)
subsidiariamente, a redução das
astreintes
arbitradas.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, não verifico qualquer excesso de execução, pois restou satisfatoriamente demonstrado que não houve o efetivo cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão de id. 7310864, prolatada há muito tempo (em 18/09/2023), somada ao fato de que a operadora de telefonia recorrente fora intimada várias vezes para cumprimento da obrigação, mantendo-se inerte.

Registre-se, ainda, que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Além do mais, conforme acertadamente asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] Não se mostra crível, portanto, que ao longo de tal período não tenha sido possível que a ré adotasse as medidas adequadas para a regularização do fornecimento de internet, serviço essencial nos dias atuais, inexistindo, portanto, justificativa para o descumprimento da obrigação capaz de afastar a incidência das multas arbitradas por este juízo
[...] a executada encaminhou novo contrato para a consumidora, no qual há cláusula obrigatória de permanência pelo prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) em caso de rescisão antecipada, em total dissonância com as decisões e a sentença proferidas nestes autos e com o disposto na Resolução nº 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)”
(id. 11420637, negritei).

O
utrossim, entendo que não deve ser minorado o valor das
astreintes
fixadas (R$ 18.716,70), em razão de todo o descaso da parte requerida/recorrente no cumprimento da decisão judicial determinada nos autos, para restabelecimento do serviço contratado.

Finalizando, diante do não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos e confirmada em sentença, apesar das diversas tentativas nesse sentido, agiu com acerto o juízo de origem na sua conversão em perdas e danos (R$ 3.000,00).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)